Tribunal: TJSP
Processo: 1122122-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DO NOME E DA IMAGEM DO AUTOR, JOGADOR PROFISSIONAL DE FUTEBOL, EM JOGOS ELETRÔNICOS PRODUZIDOS E COMERCIALIZADOS PELAS RÉS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA PRESENTES NOS AUTOS. DESNECESSÁRIA A JUNTADA DE CÓPIAS INTEGRAIS DOS REFERIDOS JOGOS, UMA VEZ QUE OS 'PRINTS' DAS RESPECTIVAS TELAS DÃO CONTA DE DEMONSTRAR OS FATOS

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO DO NOME E DA IMAGEM DO AUTOR, JOGADOR PROFISSIONAL DE FUTEBOL, EM JOGOS ELETRÔNICOS PRODUZIDOS E COMERCIALIZADOS PELAS RÉS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA PRESENTES NOS AUTOS. DESNECESSÁRIA A JUNTADA DE CÓPIAS INTEGRAIS DOS REFERIDOS JOGOS, UMA VEZ QUE OS 'PRINTS' DAS RESPECTIVAS TELAS DÃO CONTA DE DEMONSTRAR OS FATOS NARRADOS PELO AUTOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VERSÕES MAIS ANTIGAS DOS JOGOS QUE, MALGRADO LANÇADAS HÁ MAIS DE TRÊS ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, PERMANECEM EM CIRCULAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO, POIS, CONTÍNUA E PERMANENTE AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO DEMANDANTE. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A ALEGADA DELONGA DO DEMANDANTE EM AJUIZAR A AÇÃO TENHA DECORRIDO DE MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU, AINDA, DE QUE TENHA GERADO À RÉ A EXPECTATIVA DE QUE ELE JAMAIS O FARIA. PRELIMINARES REJEITADAS. USO INDEVIDO DO NOME E IMAGEM DO AUTOR CONFIGURADO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE AUTORIZAÇÃO DE USO OU DE CESSÃO DE TAIS DIREITOS, POR ELE, ÀS RÉS. INTELIGÊNCIA DO ART. 87-A DA LEI PELÉ (LEI N.o 9.615/98). IRRELEVÂNCIA, AINDA, DE TRATAR-SE O AUTOR DE PESSOA PÚBLICA, DADA A INCONTROVERSA UTILIZAÇÃO DE SEUS PREDICADOS PERSONALÍSSIMOS COM FINALIDADE COMERCIAL E, PORTANTO, LUCRATIVA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 403 DO STJ. INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL DEVIDA. VALOR, FIXADO EM R$ 12.000,00, ADEQUADAMENTE ARBITRADO, MOSTRANDO-SE PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO AGRAVO E ÀS DEMAIS PECULIARIDADES DO CASO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA DAS RÉS MANTIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE, PELA RÉ, AO CLUBE PERANTE O QUAL O AUTOR ERA CONTRATADO À ÉPOCA DOS FATOS. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE CELEBRARA, COM A AGREMIAÇÃO LITISDENUNCIADA, CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE TODOS OS SEUS JOGADORES. AUSÊNCIA, PORÉM, DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CLUBE ERA TITULAR DE TAIS DIREITOS, ESPECIFICAMENTE QUANTO À PESSOA DO ATLETA DEMANDANTE. NECESSIDADE, NO CASO, DE COMPROVAÇÃO DE TODA A CADEIA DE AUTORIZAÇÕES DE USO OU CESSÕES DE DIREITOS, DESDE O ATLETA ATÉ A REQUERIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 87-A DA LEI PELÉ (LEI N.o 9.615/98). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NESTA SENDA, DE QUE A AGREMIAÇÃO DESPORTIVA TITULARIZAVA OS DIREITOS QUE SUPOSTAMENTE CEDEU À REQUERIDA. LIDE SECUNDÁRIA, PORTANTO, IMPROCEDENTE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, E IMPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122122-62.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ELECTRONIC ARTS NEDERLAND BV, ELECTRONIC ARTS INC. e ELECTRONIC
ARTS EUROPE LIMITED, é apelado/apelante HENRIQUE FERNANDES CAMPOS
SANTOS e Apelado ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso das rés e negaram provimento ao recurso do autor. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122122-62.2018.8.26.0100 -Voto no 46.426
2
VOTO No 46.426
APELAÇÃO CÍVEL No 1122122-62.2018.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTES
: ELECTRONIC ARTS EUROPE LIMITED E OUTROS
HENRIQUE FERNANDES CAMPOS SANTOS
APELADOS
: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
COMARCA
: SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL CENTRAL

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ALEGADA
UTILIZAÇÃO DO NOME E DA IMAGEM DO AUTOR,
JOGADOR PROFISSIONAL DE FUTEBOL, EM JOGOS
ELETRÔNICOS
PRODUZIDOS
E
COMERCIALIZADOS
PELAS
RÉS.
DOCUMENTOS
INDISPENSÁVEIS
À
PROPOSITURA DA DEMANDA PRESENTES NOS AUTOS.
DESNECESSÁRIA A JUNTADA DE CÓPIAS INTEGRAIS DOS
REFERIDOS JOGOS, UMA VEZ QUE OS 'PRINTS' DAS
RESPECTIVAS TELAS DÃO CONTA DE DEMONSTRAR OS
FATOS
NARRADOS
PELO
AUTOR.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. VERSÕES MAIS ANTIGAS DOS JOGOS
QUE, MALGRADO LANÇADAS HÁ MAIS DE TRÊS ANOS
ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, PERMANECEM
EM
CIRCULAÇÃO.
ALEGADA
VIOLAÇÃO,
POIS,
CONTÍNUA
E
PERMANENTE
AOS
DIREITOS
DE
PERSONALIDADE
DO
DEMANDANTE.
SUPRESSIO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
QUE A ALEGADA DELONGA DO DEMANDANTE EM
AJUIZAR A AÇÃO TENHA DECORRIDO DE MÁ-FÉ, ABUSO
DE DIREITO OU, AINDA, DE QUE TENHA GERADO À RÉ A
EXPECTATIVA
DE
QUE
ELE
JAMAIS
O
FARIA.
PRELIMINARES REJEITADAS. USO INDEVIDO DO NOME E
IMAGEM DO AUTOR CONFIGURADO. AUSÊNCIA, NO
CASO, DE AUTORIZAÇÃO DE USO OU DE CESSÃO DE
TAIS DIREITOS, POR ELE, ÀS RÉS. INTELIGÊNCIA DO
ART. 87-A DA LEI PELÉ (LEI N.o 9.615/98). IRRELEVÂNCIA,
AINDA, DE TRATAR-SE O AUTOR DE PESSOA PÚBLICA,
DADA A INCONTROVERSA UTILIZAÇÃO DE SEUS
PREDICADOS
PERSONALÍSSIMOS
COM
FINALIDADE
COMERCIAL E, PORTANTO, LUCRATIVA. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 403 DO STJ. INDENIZAÇÃO PELO DANO
MORAL DEVIDA. VALOR, FIXADO EM R$ 12.000,00,
ADEQUADAMENTE
ARBITRADO,
MOSTRANDO-SE
PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO AGRAVO E ÀS DEMAIS
PECULIARIDADES DO CASO. AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
SUCUMBÊNCIA
DAS
RÉS
MANTIDA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ. DENUNCIAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122122-62.2018.8.26.0100 -Voto no 46.426
3
DA LIDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE, PELA RÉ, AO CLUBE
PERANTE O QUAL O AUTOR ERA CONTRATADO À ÉPOCA
DOS FATOS. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE QUE
CELEBRARA, COM A AGREMIAÇÃO LITISDENUNCIADA,
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE TODOS OS SEUS
JOGADORES. AUSÊNCIA, PORÉM, DE DEMONSTRAÇÃO
DE QUE O CLUBE ERA TITULAR DE TAIS DIREITOS,
ESPECIFICAMENTE QUANTO À PESSOA DO ATLETA
DEMANDANTE.
NECESSIDADE,
NO
CASO,
DE
COMPROVAÇÃO DE TODA A CADEIA DE AUTORIZAÇÕES
DE USO OU CESSÕES DE DIREITOS, DESDE O ATLETA
ATÉ A REQUERIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 87-A DA LEI
PELÉ (LEI N.o 9.615/98). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO,
NESTA SENDA, DE QUE A AGREMIAÇÃO DESPORTIVA
TITULARIZAVA OS DIREITOS QUE SUPOSTAMENTE
CEDEU À REQUERIDA. LIDE SECUNDÁRIA, PORTANTO,
IMPROCEDENTE. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO, E IMPROVIDO O RECURSO DO AUTOR.
1.
Trata-se de recursos de apelação, tempestivos e bem
processados, interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
indenizatória por uso indevido de imagem, ajuizada por Henrique Fernandes Campos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122122-62.2018.8.26.0100 -Voto no 46.426
4
Santos em face de Electronics Arts Nederland BV, Electronic Arts Limited e Electronic
Arts Inc.
O autor alega que é jogador profissional de futebol, e que as
rés utilizaram o seu nome e a sua imagem em seis edições de jogos eletrônicos que
produziram (FIFA Soccer 2013 e 2014; e FIFA Manager 2011, 2012, 2013 e 2014), sem
que houvesse concedido qualquer autorização para tanto. Pediu, assim, a condenação
das rés ao pagamento de indenização pela utilização indevida de seus atributos
personalíssimos, no valor de R$ 15.000,00 por cada aparição anual, totalizando o valor
de R$ 90.000,00.
A decisão saneadora de fls. 2.320/2.322 acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva da corré Electronic Arts Inc., e deferiu a denunciação
da lide à Associação Portuguesa de Desportos.
O douto magistrado a quo (fls. 2.456/2.462) julgou
parcialmente procedente o pedido formulado pelo requerente. Prefacialmente, rejeitou a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela litisdenunciada, sob o fundamento de
que, à luz da teoria da asserção, adotada para a análise das condições da ação, a
legitimidade deve ser analisada em abstrato, reservando-se ao mérito a análise concreta
sobre a efetiva caracterização da responsabilidade civil da litisdenunciada. Quanto ao
mérito, observou que os documentos colacionados aos autos não deixariam dúvidas
quanto ao uso da imagem e do nome do requerente, sem a sua autorização. Pontuou
que as reproduções de tela dos jogos comercializados pelas rés comprovariam a
utilização de seu nome, de seus atributos físicos, sua posição como jogador e o clube em
que atuava na ocasião. Lado outro, salientou inexistir qualquer contrato entre o autor e a
ré, por meio do qual haja concedido autorização para o uso de sua imagem. Consignou
que os contratos firmados pela ré com os clubes em que o atleta jogava e com as
entidades representativas de classe dos jogadores não supririam a necessária e
indispensável autorização do próprio demandante, a fim de que sua imagem pudesse ser
explorada pela ré. Ressaltou que embora exista um contrato de licenciamento de marcas
celebrado entre a ré e a Associação Portuguesa de Desposto, referido negócio teria por
objeto apenas “direitos de propriedade intelectual relativos aos materiais do clube”,
devendo-se interpretar como a cessão dos direitos de exploração da imagem coletiva da
equipe. Salientou que a ré não cedeu e sequer poderia ceder a exploração econômica da
imagem do autor, que não se pode reputar “material do clube”. Sinalizou que a requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122122-62.2018.8.26.0100 -Voto no 46.426
5
explorou comercialmente a imagem do autor de forma individualizada, inserindo no jogo
dados relativos a sua altura, peso, idade, habilidades, dentre outros. Ao quantificar o
dano moral em sua expressão pecuniária, observou que a imagem, atributos e
características do atleta foram utilizados em diversas edições consecutivas do jogo
sem que, todavia, tal representasse vulneração ou redução ao seu prestígio e renome.
Ao contrário: entendeu que a inclusão da imagem do atleta em referido jogo, de prestígio
inegável, haver-lhe-ia sido positivo. Fixou a indenização, assim, na quantia de R$
2.000,00 por edição de jogos eletrônicos da ré, totalizando a quantia de R$ 12.000,00
(duas edições dos jogos FIFA Soccer; e quatro edições dos jogos FIFA Manager).
Quanto à denunciação da lide, julgou-a improcedente, uma vez que o clube haveria
autorizado apenas o uso de sua imagem coletiva, sendo que a Associação Portuguesa
de Desporto não cedeu a ré nem poderia tê-lo feito a imagem individual do autor.
Inconformadas, apelam as corrés Electronic Arts Nederland
B.V. e Electronic Arts Limited (fls. 2.505/2.578), sustentando, em primeiro lugar, a
ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, pois que já haveria decorrido o
prazo trienal insculpido no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil. Quanto ao mérito,
pugnam a improcedência da demanda. Dizem, para tanto, que a hipótese demonstra a
configuração da supressio, uma vez que o jogador haveria tardado sobremaneira em
exercitar seu direito, criando-lhe a legítima confiança de que não seria exercido. Aduz,
igualmente, que o demandante cedeu autorização à FIFPro quanto ao uso de sua
imagem. Aponta que a associação em tela é entidade internacional, de abrangência
mundial, responsável pela representação de associações de atletas de futebol
profissional em todos os países
dentre as quais a brasileira Fenapaf (Federação
Nacional dos Atletas Profissionais do Futebol), que tem entre seus associados o
sindicato estadual de atletas de futebol de Minas Gerais. Esclarece que possui contrato
de licença para uso e exploração de direitos de imagem dos jogadores com a FIFPRO,
contratos que acobertam e asseguram a cessão do direito de imagem de jogadores de
diversos países, inclusive o Brasil, pelo período de novembro de 2003 a dezembro de
2015. Argumenta, de toda sorte, que não haveria nos autos qualquer prova da utilização
da imagem do autor nas edições dos jogos Fifa Soccer 2013 e 2014. Salientam que os
prints trazidos aos autos pelo requerente são meras capturas de tela do sítio eletrônico
“Sofifa”, gerido por terceiro que lhes é absolutamente desconhecido. Apontam que seria
de rigor que se trouxessem aos autos os jogos eletrônicos sob análise, a fim de que se
pudesse corretamente apreender eventual ofensa à esfera extrapatrimonial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122122-62.2018.8.26.0100 -Voto no 46.426
6
requerente. Prosseguem asseverando inexistir, na espécie, seu dever de indenizar
também porque o jogador, na qualidade de figura pública atuante no esporte mais
popular do país, não tem resguardo absoluto a seus direitos de personalidade, sobretudo
quando não houve qualquer referência à sua intimidade ou a divulgação de qualquer
informação pessoal sua que possa ser considerada desonrosa. Apontam, ainda, que
firmaram contrato de licenciamento de marcas com a Associação Portuguesa de
Desportos. Tal contrato teria por objeto "nomes, alcunhas, imagens, números que
aparecem nos uniformes dos jogadores, voz, fotografias, dados estatísticos e históricos
de perfis de jogadores, reprodução ou simulação de cada jogador." Pedem, pois, a
procedência da denunciação à lide apresentada em face de tal associação, a fim de
exercer o direito regressivo decorrente da eventual manutenção de sua condenação ao
pagamento de indenização por danos morais ao autor. Subsidiariamente, pedem a
minoração do quantum fixado a título de indenização. Dizem que o valor de R$ 2.000,00
por aparição, arbitrado pelo Juízo, mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso
concreto, mormente porque o requerente não é profissional que haja alcançado tamanha
fama e renome quanto alega. Argumentam que, a prosperar tal valor de indenização em
demandas parelhas, resultará obrigada a pagar, no todo, montante vultoso e
absolutamente desproporcional. Apontam, ainda, que com 462 jogadores, celebrou
acordo para o pagamento do equivalente a R$ 1.500,00 a título de autorização de uso de
seus nomes e imagens não fazendo, pois, o jogador jus a uma indenização que se
afigura superior. Ainda subsidiariamente, e em caso de manutenção da sentença, pedem
a inversão do ônus da sucumbência, uma vez que decaíram apenas de parcela ínfima do
pedido formulado pelo autor. Pleiteiam, ainda, a modificação dos termos iniciais de
contagem da correção monetária e dos juros moratórios sobre o montante arbitrado, a
fim de que passem a incidir apenas a partir da data da prolação da decisão condenatória.
Concluem pela reforma.
O autor, por seu turno, também apela (fls. 2.584/2.598),
pugnando, em resumo, a majoração do valor da indenização. Assevera que a requerida é
empresa mundialmente famosa e de grande porte, sendo a maior produtora e
desenvolvedora de jogos para computadores, videogames e dispositivos móveis. Aponta
que, se as autorizações houvessem sido previamente solicitadas pela ré para o uso de
seu nome e de sua imagem, haveria auferido remuneração para tal utilização. Aduz que
sua imagem e nome foram utilizados de maneira explícita e efetivamente individualizada
nos jogos eletrônicos, com inquestionável finalidade mercantil e lucrativa, de forma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122122-62.2018.8.26.0100 -Voto no 46.426
7
fazem jus à pretendida indenização, no valor de R$ 15.000,00 por edição. Pediu, ainda, a
fixação dos juros moratórios desde cada evento danoso. Conclui pela reforma.
Processados os recursos (fls. 2.581 e 2.644), vieram aos
autos as contrarrazões (fls. 2.647/2.670; 2.712/2.720 e 2.721/2.743).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Ação indenizatória por danos materiais e morais proposta
pelo jogador de futebol Henrique Fernandes Campos Santos em face de Electronics Arts
Nederland BV e Electronic Arts Limited, alegando que as rés haveriam utilizado de forma
indevida sem qualquer autorização a sua imagem, nome e características pessoais
nos jogos eletrônicos FIFA Soccer 2013 e 2014; e FIFA Manager 2011, 2012, 2013 e
2014. Pediu, assim, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 15.000,00 por edição do jogo, totalizando R$ 90.000,00.
Julgados parcialmente procedentes os pedidos do autor,
sobrevieram os presentes recursos de apelação, interpostos por ambas as partes, e a
cuja análise conjunta ora se procede.
De saída, e em primeiro lugar, a alegação de
inexistência, nos autos, de documentos essenciais à propositura da demanda.
A inicial como se depreende até mesmo de sua leitura fácil
e perfunctória descreve suficientemente, e em minúcias, a estrutura e o funcionamento
de referidos jogos eletrônicos. Não só em seu bojo, aliás, como também na farta prova
documental que instrui os autos, verificam-se prints de telas relevantes dos jogos, dos
avatares (personagens eletrônicos) dos atletas mormente do autor e das referências
que a ele se faz. Suficiente, nesta senda, a prova documental (sempre secundada pelas
alegações do autor, expendidas na inicial) para a exata compreensão dos fatos narrados,
possibilitando o desate da controvérsia posta a lume.
Nem se perca que, como bem se sabe, as provas hão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122122-62.2018.8.26.0100 -Voto no 46.426
8
ser produzidas para o convencimento do Magistrado, que é o seu destinatário. Ele,
portanto, é que deve aferir sobre sua necessidade ou não. Se entende suficiente à
formação de sua convicção a prova documental já produzida nos autos, podia o
magistrado como de fato fez dispensar a produção de prova que entende inútil ou
ociosa (a exemplo da reclamada juntada de cópias integrais dos jogos em questão).
Cerceamento de defesa não houve, não se havendo que cogitar de nulidade do julgado.
Em segundo lugar, e ainda prefacialmente, tampouco é
caso de reconhecimento de prescrição.
É que a contagem do lapso não se pode dar meramente a
partir da data da edição ou do lançamento de cada um dos jogos: os suportes de que as
requeridas se teriam servido para utilizar indevidamente o nome e a imagem do atleta
permanece, desde então, em circulação e à ampla disposição do público. Tal torna
eventuais novas violações periódicas, renovando-se, a partir de cada uma delas, o prazo
prescricional respectivo.
A questão, aliás, também já foi em tal sentido julgada por
numerosos precedentes. Nesse sentido: TJSP; Apelação 1057519-82.2015.8.26.0100;
Relator (a): Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/08/2017; Data de Registro:
30/08/2017; TJSP; Apelação 1062611-41.2015.8.26.0100; Relator (a): Marcia Dalla Déa
Barone; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara
Cível; Data do Julgamento: 27/06/2017; Data de Registro: 29/06/2017; TJSP; Apelação
1054427- 96.2015.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2017;
Data de Registro: 01/02/2017.
Supressio, em terceiro lugar, tampouco se consumou.
À guisa do firmamento de uma noção introdutória, há que
se ressaltar que o mencionado instituto da supressio ou Verwirkung, de origem alemã e
trazido ao Brasil pela jurisprudência quando do enfrentamento das primeiras questões
acerca da boa-fé objetiva, consiste, em síntese, na redução de um determinado conteúdo
obrigacional, pela inércia de uma das partes a sugerir à outra a criação de legítima
expectativa quanto à continuidade da extensão do novo conteúdo.
É o que explica JUDITH MARTINS COSTA (Diretrizes Teóricas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122122-62.2018.8.26.0100 -Voto no 46.426
9
do Novo Código Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 2003, pp. 217-218):
"Por igual atua a boa-fé como limite ao exercício de
direitos
subjetivos
nos
casos
indicados
sob
a
denominação de ́supressio ́. Segundo recente acórdão
do Tribunal de Justiça do RS, esta 'constitui-se em
limitação ao exercício de direito subjetivo que paralisa a
pretensão em razão da boa-fé objetiva'. Exige-se, para a
sua configuração: '(I) o decurso de prazo sem exercício
do direito com indícios objetivos de que o direito não
mais seria exercido e (II) desequilíbrio, pela ação do
tempo, entre o benefício do credor e o prejuízo do
devedor'”.
Ocorre, entretanto, que não haveria diferença entre esse
instituto e a prescrição e decadência já disciplinadas no Código Civil se bastasse à sua
configuração o simples decurso in albis de um período de tempo. Nesse sentido, a
doutrina aponta ainda, para que se consume a supressio, a necessidade de uma análise
das circunstâncias relativas à própria atitude do credor, conforme ensina SALVATORE
PATTI (Verwirkung in Digesto delle Discipline Privatistiche Sezione Civile, Tomo XIX, 4a
Ed., Torino, UTET, 1999):
“La Verwirkung non costituisce pertanto un'eccezione
del principio secondo cui l'inerzia del titolare del diritto
può determinare la perdita del diritto soltanto per
prescrizione o decadenza, poiché nel caso in esame non
è sufficiente una mera inativittà ma occorre un certo
atteggiamento del titolare del diritto che assume una
precisa
rilevanza
alla
lucce
delle
circonstanze.
L'inatività durata per un certo periodo di tempo
(Zeitmoment) constituisce soltanto una componente
della fattispecie, rilevando altresì le circonstanze
(Umstandsmoment) e gli efetti sfavorevoli derivano dal
contrasto com il § 242 BGB”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122122-62.2018.8.26.0100 -Voto no 46.426
10
Destarte, para que tenha lugar o seu reconhecimento ganha
destaque, como expõe o autor italiano, a análise do elemento circunstancial,
representado pela conjuntura que impelira o titular do direito a não exercê-lo durante
determinado interregno.
Tal exigência se põe, inclusive, por um imperativo de
segurança jurídica, vez que o reconhecimento da supressio naturalmente prescindida
de limites temporais fixos, como visto
poderia sugerir a atribuição de um poder
desmesurado ao magistrado, sujeitando o reconhecimento de direitos a uma
interpretação essencialmente subjetiva pelo Poder Judiciário. Para tanto é que se faz
necessária a ponderação circunstancial de que fala S. PATTI.
E, em concreto, as circunstâncias estão mesmo em favor
do autor, malgrado a iterativa argumentação, em sentido diverso, expendida pela ré.
Isso porque, no caso dos autos, abuso de direito algum se
depreende da conduta do jogador que, supostamente lesado pelas rés, que teriam
empregado seu nome e imagem indevidamente, veio reivindicar ressarcimento pelo ilícito
em tese perpetrado, ao cabo de determinado período de tempo. Note-se que as
propaladas violações teriam se iniciado, respectivamente, entre os anos de 2011 e 2014,
tendo a demanda sido ajuizada não muito tempo depois, em 2018.
No que atine ao nome e à imagem do jogador, restou
devidamente comprovada sua utilização não autorizada, e com finalidade lucrativa, nas
referidas edições dos jogos eletrônicos elaborados e comercializados pelas rés.
Despiciendo era trazer-se à apreciação jurisdicional repise-se - cópia física dos jogos,
ou mesmo a sua reprodução em mídia eletrônica, uma vez que a captura de telas
efetuada pelo demandante não deixa dúvidas acerca da conduta das rés (fls. 60 e
seguintes), que, aliás, tem sido contestada em inúmeros casos análogos.
Como se não bastasse, não prospera a alegação de que o
contrato específico de cessão de direito de uso teria sido firmado, senão com o clube,
com a FIFPro dado que, novamente, as requeridas nem de longe demonstram ou
reconstituem a cadeia de cessões ou autorizações, começando pelos jogadores (na
forma, repita-se, do artigo 87-A da Lei Pelé) até chegar à referida Federação
Internacional. Argumentos de tal natureza já foram, por semelhante fundamento,
rechaçados iterativamente por julgados anteriores deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122122-62.2018.8.26.0100 -Voto no 46.426
11
No
sentido,
confiram-se:
TJSP;
Apelação
1112529-14.2015.8.26.0100; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/04/2017;
Data de Registro: 19/05/2017; TJSP; Apelação 1029549-73.2016.8.26.0100; Relator (a):
Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 05/10/2017.
Nem se perca, ademais, que a cessão da exploração
econômica de direitos da personalidade deve ser voluntária (e, nesse sentido, exige
autorização expressa de seu titular), além de não poder ser permanente nem geral (cf., a
respeito, STJ, REsp 1.630.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. em
27.04.2017). O entendimento foi, aliás, cristalizado no Enunciado n. 4 da I Jornada de
Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: “O exercício dos direitos da personalidade
pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral.”
De modo que, ausente autorização expressa do jogador
para a exploração econômica de sua imagem, é o que basta para a caracterização da
responsabilidade civil das rés.
Nem se argumente que a utilização da imagem do jogador
seria irrelevante no contexto dos jogos, e que o que importava realmente era a presença
do clube, garantindo-se a jogabilidade dos produtos. Ora, a imagem do autor foi utilizada
de maneira absolutamente destacada e individualizada. Não há, pois, como argumentar-
se que sua utilização haver-se-ia “diluído” entre as dos demais jogadores. Aliás, tem-se
entendido que mesmo em materiais publicitários, a utilização destacada da imagem da
pessoa natural em local público ainda quem se conotação ofensiva ou vexaminosa
configura violação do direito à imagem, por ausência de autorização de seu titular (cf.
REsp 1307366/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. em 03.06.2014).
Sem relevo, ainda, eventual qualidade de pessoa pública de
que gozam os atletas, ou de patrimônio nacional que se possa atribuir à modalidade
desportiva em questão (futebol), dada a óbvia (e incontroversa) finalidade mercantil e,
portanto, lucrativa da utilização dos predicados personalíssimos do autor. A Súmula
403 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido, há muito estabelece que
“independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de
imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais” (g.m.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122122-62.2018.8.26.0100 -Voto no 46.426
12
Dessa
incontroversa
circunstância
lesiva,
como
pressuposto básico para o surgimento do dever de indenizar cf., a respeito: C. M. DA
SILVA PEREIRA, Instituições de Direito Civil, Vol. II, 8a Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1984,
p. 228 , há que se avaliar, apenas, a natureza dos prejuízos sofridos, matéria de direito
em relação à qual deve o juízo examinar detidamente acerca de sua ocorrência e
extensão.
Quanto à fixação da indenização por danos morais, doutrina
e jurisprudência, sem desconhecer as dificuldades (cf.: A. ALVIM, Da Inexecução das
Obrigações e suas Consequências, 3a ed., São Paulo, Jurídica e Universitária, 1965, pp.
229-30), vêm travando longa discussão, mas, com certo vigor, têm se orientado no
sentido de que é tarefa que incumbe exclusivamente ao prudente arbítrio do magistrado,
na medida que o sistema tarifado não foi, de fato, a opção adotada pelo legislador
brasileiro.

Nesses casos, como igualmente assente doutrina e
jurisprudência, a indenização se justifica, de um lado, pela ideia de punição ao infrator, e,
de outro, como uma compensação pelo dano suportado pela vítima em virtude do
comportamento ilícito daquele, afastando-se, pois, e até pela impossibilidade dessa
apuração do caráter reparatório estrito a ser observado nas indenizações por dano
material. Como bem salienta HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Dano Moral, 4a Ed., São
Paulo, Juarez de Oliveira, 2001, p. 33):
“... ao condenar o ofensor a indenizá-lo [o dano moral] a
ordem jurídica teria em mente não só o ressarcimento
do prejuízo acarretado ao psiquismo do ofendido, mas
também estaria atuando uma sanção contra o culpado
tendente a inibir ou desestimular a repetição de
situações semelhantes”.
Nessa perspectiva, a indenização não deve ser tal que
traduza enriquecimento sem causa, e nem tão ínfima, que traduza, por via reflexa,
despreocupação com eventual reincidência do agente na prática. Em hipóteses como a
dos autos, de resto, e à falta de critério legal objetivo, sobrelevam as condições
econômicas das partes e a intensidade da culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122122-62.2018.8.26.0100 -Voto no 46.426
13

Presente essa conjugação de elementos, e limitado o
prejuízo à efetiva utilização indevida da imagem do autor para fins comerciais nos
termos, repise-se, do enunciado n.o 403 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
tenho que a indenização fixada (R$ 12.000,00) não se mostra excessiva, com correção e
juros de mora contados desde o presente arbitramento (cf.: STJ REsp 903258/RS
Quarta Turma Rela. Min. Maria Isabel Galotti j. 21.06.2011).
Esse valor, ademais de guardar consonância com os
padrões usualmente tomados pela jurisprudência em casos análogos compensa a dor
ou, como propõe GEORGES RIPERT (La règle morale dans les obligations civiles, 2a Ed, n.
181, apud AGOSTINHO ALVIM, op. e loc. cit.), implica, diretamente, na “substituição do
prazer que desapareceu, por um novo”.
Finalmente, deve-se manter a rejeição da denunciação da
lide, como bem decidiu o MM. Juízo.
Assim porque, do teor do contrato de licenciamento de
marcas firmado entre a requerida Electronic Arts e a agremiação desportiva denunciada
(fls. 750/755) colhe-se não mais que cláusula genérica prevendo a transferência dos
direitos de imagem dos jogadores a ela vinculados
sem daí sequer constar a
especificação de quais seriam tais atletas.
Destarte, cabal a insuficiência do contrato para fins de
demonstração de que serviria à cessão específica do uso do nome e da imagem do
autor.
Note-se que a cessão genérica, repita-se do uso do
nome e imagem dos “nomes, alcunhas, imagens, números que apareçam nos uniformes
dos jogadores” do clube, quando sequer se demonstrou que referida agremiação possui
contrato específico com o autor, arrebanhando dele tais direitos (como, aliás, exige o
artigo 87-A da Lei Pelé Lei n.o 9.615/98), faz com que a alegação de que o dever de
indenizar decorria do contrato caia por terra.
Para que prosperasse a litisdenunciação necessário era,
vale dizer, que se houvesse demonstrado a existência efetiva da cadeia de cessões do
uso de tais predicados (nome, imagem, alcunha, atributos físicos etc.)
do atleta
demandante para o clube denunciado, por meio de contrato específico, e desta
agremiação, somente então, para a requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122122-62.2018.8.26.0100 -Voto no 46.426
14
Ausente tal prova, não se há como condenar a
litisdenunciada a ressarcir a ré por aquilo que não se sabe ao certo se efetivamente se
comprometeu a fazer.
A jurisprudência desta Corte, de mais a mais, já teve o
ensejo de apreciar, mais de uma vez, questão de todo semelhante tendo por objeto
contratos de análogo teor, firmados pela requerida com outros clubes e agremiações
futebolísticas. Confira-se, no mesmo sentido: Apelação Cível no
0106434-29.2008.8.26.0100, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro,
j. em 10.06.2010); TJSP; Apelação 1129632-68.2014.8.26.0100; Relator (a): Christine
Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro: 11/10/2017; Apelação Cível no
1131132-4.2016.8.26.0100, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grun, j. em
13.06.2018).
Improcedente, pois, a lide secundária
Com tal conclusão, pois, é que se julgam improcedente a
lide secundária e parcialmente procedente a demanda principal, ficando reformada, em
tal sentido, a sentença apelada.
A ré é de ser considerada sucumbente na lide primária, a
teor da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação
em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca”.
Assim, arcará ela, em favor do autor, com honorários
advocatícios, adequadamente fixados pela sentença em 10% do valor da condenação.
Improcedente
a
litisdenunciação,
arcará
também
a
requerida com a integralidade dos ônus sucumbenciais na demanda secundária,
Com o resultado, na lide primária, mantém-se a
sucumbência a cargo das rés, que deverão arcar com as despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122122-62.2018.8.26.0100 -Voto no 46.426
15
honorários do advogado do autor, ora majorados para 11% do valor da condenação.
Na
denunciação
da
lide,
mantém-se,
também,
a
condenação das rés ao pagamento das despesas processuais e honorários do advogado
da litisdenunciada, ora majorados para 11% do valor da condenação.
Em ambas as hipóteses, observe-se a suspensão da
exigibilidade das verbas sucumbenciais em face dos beneficiários da gratuidade (art. 98,
§ 3o do CPC).
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso das
rés, e se nega provimento ao recurso do autor.
Vito Guglielmi
Relator